Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732941-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: BERNARDO DE ABREU TORELLY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE contra decisão de ID n. 135581505 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado por BERNARDO DE ABREU TORELLY, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o agravado, na fase de avaliação de títulos e experiência profissional do concurso público para o provimento de vagas do cargo de Analista – Perfil 1: Comunicação, foi eliminado; que o fundamento da eliminação consistiu na ausência de comprovação de revalidação do diploma estrangeiro e não na falta do verso do diploma; que o juízo substituiu a banca examinadora na avaliação da comprovação dos requisitos, alterando critérios de avaliação; que houve violação ao princípio da isonomia. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da eliminação. Custas recolhidas (ID n. 39896920). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, há discussão sobre os fundamentos que ensejaram a eliminação do candidato. Enquanto o impetrante alega que o ato decorreu da ausência de apresentação do verso do diploma, a autoridade coatora, no agravo de instrumento, afirma que não houve revalidação do diploma emitido por instituição de ensino estrangeira. O i. juízo a quo analisou a questão com base nos documentos apresentados na petição inicial, que continham exclusivamente o recurso administrativo interposto e os fundamentos que, sob a ótica do candidato, justificaram sua eliminação. Portanto, é necessário submeter os fatos novos originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Se a questão da revalidação do diploma não foi analisada na decisão impugnada, é inviável a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, não há risco de dano grave na manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a prova oral já foi realizada em 4/9/2022. Desse modo, eventual concessão de efeito suspensivo representaria medida desprovida de utilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora